Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-21.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800049-21.2022.8.14.0115

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: P. A. S. DE MELO METAIS PRECIOSOS LTDA, FERNANDO CESAR DE MELO, PEDRO ALEXANDRE SANTOS DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIEITO PROCESSUAL CIVL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL NÃO APRECIADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, IV, do CPC, sob o entendimento de descumprimento de determinação judicial para apresentação da via original do título executivo e adequação da via processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito se mostra legítima quando a parte exequente demonstra interesse no prosseguimento da demanda e adota providências voltadas ao aproveitamento do processo; (ii) estabelecer se a prolação de sentença extintiva sem apreciação de requerimento processualmente relevante formulado pela parte configura violação ao contraditório substancial e à primazia da resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte exequente não permaneceu inerte, pois, após a intimação para regularização, requereu dilação de prazo, apresentou nova manifestação processual e formulou pedido expresso de conversão da execução em ação de cobrança, evidenciando inequívoco interesse no regular prosseguimento da demanda.

4. O contraditório, no modelo processual do CPC/2015, assegura efetiva participação das partes na formação da decisão jurisdicional, vedando decisão fundada na desconsideração de requerimento processualmente relevante sem prévia apreciação.

5. A sentença extintiva, ao deixar de apreciar pedido apto, em tese, a alterar o encaminhamento processual da causa, configura violação aos arts. 9º e 10 do CPC, por caracterizar decisão incompatível com o contraditório substancial.

6. O princípio da cooperação processual e a primazia da solução de mérito impõem a adoção de providências aptas ao aproveitamento dos atos processuais já praticados, afastando formalismos excessivos que conduzam à extinção prematura da demanda.

7. A exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, nas circunstâncias do caso, não autoriza, por si só, extinção do feito quando há medida processual idônea ao saneamento da controvérsia e preservação da utilidade da prestação jurisdicional.

8. A extinção prematura do processo, com imposição de repropositura integral da demanda, contraria os princípios da economia processual, da eficiência e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 139, IX, 321, parágrafo único, 485, IV, 1.010 e 1.026, § 2º.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de P. A. S. DE MELO METAIS PRECIOSOS LTDA e outros, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a extinção foi indevida, pois houve manifestação expressa de interesse no prosseguimento do feito, inclusive com apresentação de medida processual voltada ao aproveitamento da demanda já ajuizada. Afirma, ainda, que a exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário representou formalismo excessivo, incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional. Requer a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Embora intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões (ID 29585262).

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise da legalidade da sentença que, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o entendimento de que a parte exequente deixou de cumprir determinação judicial consistente na apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução, bem como não promoveu, no prazo assinalado, a adequação da via processual.

I. ADMISSIBILIDADE:

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O preparo devidamente realizado. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

II. MÉRITO:

Da análise dos autos, verifica-se que a extinção prematura do feito não se mostra juridicamente adequada.

Constata-se que, após a determinação judicial para apresentação da via original do título executivo, a parte autora não permaneceu inerte, tampouco demonstrou desinteresse no prosseguimento da demanda.

Ao revés, o acervo processual evidencia atuação processual compatível com o dever de cooperação e com o inequívoco interesse no regular prosseguimento do feito.

Observa-se que, após a intimação para regularização, a instituição financeira requereu dilação de prazo, pleito que foi expressamente deferido pelo juízo de origem. Na sequência, apresentou nova manifestação processual e, posteriormente, formulou requerimento expresso de conversão da execução em ação de cobrança, providência processual orientada ao aproveitamento da demanda já proposta e à preservação da utilidade da prestação jurisdicional.

Entretanto, referido pleito não foi apreciado antes da prolação da sentença extintiva.

Tal circunstância compromete a higidez do pronunciamento judicial.

Com efeito, o contraditório, no modelo processual instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, não se resume à mera ciência formal dos atos processuais, mas compreende efetiva possibilidade de participação das partes na formação da decisão jurisdicional.

Dispõe os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil:

Art.9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela a vedação à denominada decisão surpresa, exigindo-se que a atuação jurisdicional observe o contraditório substancial, compreendido como efetiva participação da parte na construção do provimento judicial.

No caso concreto, a extinção da demanda sem apreciação de requerimento processualmente relevante, apto, em tese, a alterar o encaminhamento da causa, representa manifesta violação a essa diretriz processual.

Também merece destaque o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do Código de Processo Civil:

Art. 6
º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O processo civil contemporâneo prestigia a solução de mérito, repelindo formalismos excessivos que conduzam à extinção prematura da demanda sem efetiva necessidade.

Nessa linha, dispõe o art. 4º do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Igualmente aplicável a diretriz do art. 139, inciso IX, do CPC, segundo a qual compete ao magistrado determinar medidas aptas a assegurar a efetividade processual.

No caso sob exame, a conduta da parte autora revela precisamente o oposto do abandono processual ou da desídia.

Conforme se verifica, após o despacho que deferiu a dilação de prazo, a parte voltou a se manifestar em intervalo temporal reduzido, reiterando providências voltadas ao regular andamento processual.

Posteriormente, formulou pedido de conversão da execução em ação de cobrança, evidenciando inequívoca intenção de prosseguimento. Não se identifica, portanto, comportamento omissivo apto a justificar a extinção do feito.

Ainda que a sentença tenha invocado o art. 485, inciso IV, do CPC, a moldura fática dos autos não autoriza conclusão no sentido da ausência de pressupostos processuais insuperáveis, tampouco de inércia processual relevante.

Ao contrário, a providência jurisdicional adotada acabou por inviabilizar a apreciação de requerimento apto ao aproveitamento da demanda.

Sob outro enfoque, a exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, nas circunstâncias específicas do caso, não poderia ser manejada com rigorismo formal dissociado dos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

A extinção do feito, nessas condições, impõe à parte a repropositura integral da demanda, com repetição de atos processuais já praticados, incremento de custos processuais e indevido retardamento da prestação jurisdicional, em frontal descompasso com os postulados da economia processual e da eficiência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o processo não deve ser extinto quando houver providência apta ao saneamento da irregularidade ou possibilidade de aproveitamento dos atos processuais já praticados.

Dessa forma, a solução mais consentânea com o sistema processual vigente consiste na desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para apreciação do requerimento formulado pela parte autora e regular prosseguimento da demanda.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja apreciado o requerimento formulado pela parte autora quanto à adequação da via processual, com regular prosseguimento do feito, observados os princípios do contraditório substancial, da ampla defesa, da cooperação processual e da primazia da solução de mérito.

Advirtam-se as partes de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026